Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-45.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1012672-45.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Progressão de Regime, Pena de Multa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1012672-45.2020.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – EXECUTIVO PENAL – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP – DECISÃO ILEGAL – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO A APENAS UM ATO PROCESSUAL – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – IMPETRANTE QUE, APÓS A AUDIÊNCIA, JUSTIFICOU/COMPROVOU SUA AUSÊNCIA NO ATO SOLENE – EXCLUSÃO DA MULTA – ADIN Nº 4.398 EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL NO STF [ACESSADO EM 2.7.2020] –
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.”
(STJ, RMS 34914/MG)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1012672-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RICARDO ALEXANDRE VIANA, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Executivo de Pena n° 0001210-52.2016.8.11.0064, que lhe impôs multa no montante correspondente a 10 (dez) salários mínimos, por suposto abandono do processo.

O impetrante narra que,
“em razão do trabalho que exerce, ingressou com pedido de progressão de regime de pena para o apenado Weberson Silva Neres Novais, o qual o causídico defendeu”
desde o início do processo,
“nas fases da investigação policial, da instrutória e da execução penal, tendo comparecido a todos os atos do processo de origem até o final, inclusive, no recurso apresentado ao Tribunal de Justiça”
.

Descreve que, após o deferimento do pedido de progressão de regime,
“o magistrado, ora impetrado, designou audiência de justificativa, nos presentes autos, primeiramente no dia 28/04/2020, tendo sido redesignada a audiência para o dia 29/04/2020 às 14:00 horas”
.

Sustenta que
“o fato de não comparecer a uma única audiência de justificativa”
não configuraria abandono de causa, de modo que a
“imposição de multa ao advogado parece ser ilegal”
.

Assevera que, além de não ter recebido qualquer link para acessar a videoconferência,
“tão somente não participou do ato em questão, por caso fortuito, pois ficou enfermo”
, conforme
“atestado médico, o qual determinou repouso absoluto ao causídico por 05 (cinco) dias, em razão de apresentar suspeita de sintomas de Dengue”
.

Afirma que, após a audiência, apresentou justificativa quanto à sua ausência no ato solene, juntando, inclusive,

documentos probatórios, porém, a autoridade coatora
“ignorou os mesmos e não manifestou quanto ao pedido de reconsiderar a decisão, demonstrando assim, o animus em punir de qualquer o causídico”
.

Ao final, requer a concessão da segurança para excluir a sanção pecuniária.

O pedido liminar foi deferido, com a suspensão dos efeitos das penalidades impostas pela autoridade coatora.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020